Tribunal: TJES
Processo: 0001670-61.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001670-61.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: GLAUCIO RANGEL DE FARIA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA.

SEGURO DPVAT.

INDENIZAÇÃO.

ACIDENTE
OCORRIDO COM
TRATOR
AGRÍCOLA
P
ARADO. VEÍCULO
QUE FOI CAUSA DO ACIDENTE.
EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
TEMA 1111 DO STJ.
COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO MEDIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ.

QUANTUM
DE 50% DO VALOR INTEGRAL. INCISO II, DO § 1º, DO ART. 3º, DA LEI Nº 6.194. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, § 1º, DO CPC. MAJORAÇÃO EM 2º GRAU.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça delineou
-
recurso repetitivo no REsp n. 1.936.665/SP, que deu origem ao Tema nº 1111 -

que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos da cobertura do seguro obrigatório, mesmo que estejam parados no momento do acidente.

2
.
I
ncidindo o percentual de
50
% (
cinquenta
por cento)
de intensidade de lesão
sobre o

percentual
de
50%
(
cinquenta
por cento)
do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
, correspondente ao valor-base de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, por simples cálculo aritmético,
resulta a indenização devida no

quantum
de R$
3.375,00
(
três
mil
trezentos e setenta e cinco reais
).

3
.

Em casos em que é reconhecido o direito do autor e o dever do réu de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes
(art. 86, parágrafo único, CPC)
.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001670-61.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GLAUCIO RANGEL DE FARIA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

Advogado do(a) APELADO: ELZIANE NOLASCO ARAUJO - ES20459-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pela

S
EGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS
DPVAT S/A

contra a
sentença de fl
s
.
98/102
,
proferida
pelo
MM.
J
u
iz de Direito
d
a Vara
Ú
nica
d
a
Comarca d
e

Vargem Alta
que,
nos autos da
ação
de cobrança
,

ajuizada por

GLAUCIO RANGEL DE FARIA
,

condenou a apelante

“
no valor
de
R$ 6.750,00 (seis m
il
,
setecentos
e
cinquenta
reais), valor que deverá s
e
r corrigido monetariamente
(...)
desde a data
do

evento
danoso
(súmula
580 STJ), e acrescido de juros
moratórios
mensais d
e
1% (
um por
cento), desde a citação (
súmula
426 STJ)”.

Relativamente ao ônus sucumbencial, assim decidiu o Juízo
a quo
:
“
Condeno as partes
a
o
pagamento
das custas processuais, isentando a pa
r
te
autora

pelo
prazo
d
e 05 (cinco) anos, ante a AJG deferida
à

fl. 26.
Quanto
a
o
s
honorários

advocatícios
fixados em 10% sabre a valor da
condenação
, na
proporção

d
e 50% para a parte autora, mas co
m
a exigibilidade
suspensa
em virtude
da

concessão da justiça gratuita (a
rti
go 12, da Lei
1.060

d
e 1950),
e
de 50% para a parte ré.”

Em suas razões recursais (fls.
104/110
), a
apelante

sustent
a, em síntese,

que:
(
I)

o caso dos autos
se trata de
acidente provocado por
veículo agrícola, não coberto pelo seguro obrigatório;

(
II)
não há prova de acidente automobilístico, estando o veículo parado no momento do acidente
ocorrido em área rural
;

(III)
houve erro na fixação do
quantum
indenizatório, o qual não corresponde às lesões apontadas no laudo pericial
.

D
iante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença
para se

“julgar improcedente o pedido autoral, pela ausência de cobertura, tendo em vista que n
ão
se trata de
veículo
acobertado pelo Seguro DPVAT.”
Alternativamente,
pede a reforma da sentença para

“julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista que não existem provas da ocorrência de acidente automobilístico. Subsidiariamente, pede a redução no valor da condenação para R$ 2.700,00, tendo em vista o erro no cálculo do valor da indenização. Caso entendam que as lesões comprometeram a função do pé, requer a redução da condenação para o valor de R$ 3.375,00.”

Contrarrazões, às fls. 114/121, em que o recorrido, rebatendo os argumentos da apelante, pede seja negado provimento ao apelo. Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o autor ingressou com ação ordinária de cobrança de seguro DPVAT, narrando ter sofrido um acidente na zona rural de Pombal de Cirna, na cidade de Vargem Alta/ES, no dia 20 de março de 2018, em que a grade de um trator caiu sobre seu pé esquerdo ocasionando-lhe as seguintes sequelas: “
FERIMENTO NO DORSO DO P
É
ESQUERDO E FRATURA DO 3 E DO 4 ARTELHOS
” (p. 03)
.

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causadas por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.914/1974, tem-se que o seguro serve aos “
Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
”

A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do artigo 2º da Lei 6.194/74.

D
ito isso, relativamente
ao pleito de afastamento da indenização do seguro obrigatório em razão do acidente envolver trator agrícola
e que estava parado no momento do acidente
, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou
ambas
quest
ões

quando do
julgamento de recurso repetitivo
no REsp n. 1.936.665/SP
, que deu origem ao Tema nº 1111.

Nessa oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça delineou que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos da cobertura do seguro obrigatório,
mesmo que estejam parados no momento do acidente
. Vejamos a íntegra desta ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e
(ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).
3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade.
5. Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado. O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).
9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Como visto, sendo o trator capaz de transitar em via pública, como no caso dos autos, ainda que esteja parado no momento do infortúnio, passível a cobertura pelo seguro obrigatório em caso de acidentes decorrentes de fatos relativos ao próprio veículo.

Ultrapassado este primeiro ponto, para verificação do dano indenizável é
imprescindível a demonstração do acidente e o nexo de causalidade entre eles.
Sobre o tema, Ricardo Bechara Santos
2
ensina que, para saber se determinado sinistro está coberto pelo
DPVAT
, é necessário analisar os critérios de “uso” e “nexo de causalidade”:
"o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”.

No caso concreto,
conforme noticiado
no
apelado no Boletim de Ocorrência de fls. 17,

o acidente ocorreu
enquanto
o apelado
verificava
o
pino de uma gra
n
de
de arado
que estava se soltando
do trator,
sendo esta grade do arado,
componente do veículo agrícola,
que caiu no pé esquerdo do apelado
:

“
VEIO A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM VARGEM ALTA, A VÍTIMA/NOTICIANTE, NA CONDIÇÃO CAPATAZ E INFORMOU QUE ESTAVA TRABALHANDO, OPERANDO UM TRATOR E EM DETERMINADO MOMENTO PERCEBEU QUE UM PINO DA GRADE DO ARADO ESTAVA SE SOLTANDO QUE DESCEU DO TRATOR E FOI AJUSTAR A PEÇA QUANDO ENTÃO, O ARADO SE SOLTOU E CAIU SOBRE OS DEDOS DO PÉ ESQUERDO DA VITIMA CAUSANDO FRATURAS. QUE NÃO HOUVE AMPUTAÇÃO, MAS TÃO SÓ, MULTIPLAS, FRATURAS NOS QUATRO CEDOS. QUE FOI ORIENTADO POR SEU ADVOGADO A REGISTRAR ESTA OCORRÊNCIA PARA FINS DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.
”

É de se notar que
o veículo automotor
agrícola
,
ainda que estivesse parado,
figurou no evento danoso, podendo ser considerado a
concausa
ativa

do evento
,
pois a grade do arado que estava nele acoplada foi o objeto que ocasionou o acidente em questão.

Em razão das peculiaridades do caso em apreço, observa-se configurada a ocorrência indenizável pelo seguro DPVAT, tendo ocorrido a precisa demonstração de que
um componente do veículo agrícola foi
concausa
ativa
e
determinante para a incapacidade parcial do autor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LEI N° 6.194/74 - VEÍCULO AGRÍCOLA - TRATOR - VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DA LESÃO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVAM OS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAL - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA [...].
Durante análise de demandas semelhantes o STJ fixou o entendimento de que o fato do veículo ser agrícola por si só não afasta a possibilidade de recebimento do seguro DPVAT. Assim, caso seja demonstrado que o veículo tenha tido participação ativa no evento que provocou danos pessoais graves no usuário, não consistindo em mera concausa passiva, enquadra-se como caso de hipótese indenizável.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 064170023093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001287-73.2018.8.08.0032 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A APELADOS: ANTONIO CARLOS PASCHOAL DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DE SOUZA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT VEÍCULO AUTOMOTOR RURAL TRATOR AGRÍCOLA - POSSIBILIDADE - CONVIVENTE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a união estável, tem direito o convivente ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos da lei de regência. 2.
Os sinistros que envolvam veículos agrícolas não afastam, por si só, a cobertura do seguro DVAT.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180011366, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Ademais, o
agravado informa que no dia dos fatos trabalhava na condição de capataz, operando o trator e em determinado momento percebeu que um pino da grade do arado estava se soltando do veículo (fls. 17).

C
onforme
também
se depreende do julgamento do Recurso Repetitivo que deu origem ao Tema 1.111 do STJ,
o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho não possui o condão de afastar a indenização do DPVAT.

À vista
de tais razões
,
conclui-se
que
a análise
realizada pelo Juízo
a quo
das
provas coligidas aos autos
foi precisa em identificar hipótese de incidência da indenização securitária obrigatória.

Giro outro, relativamente ao
quantum
indenizatório do seguro obrigatório, necessário se orientar de acordo com os termos do Enunciado Sumular nº 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

À
luz deste entendimento jurisprudencial,
no caderno processual,
o juízo de proporcionalidade apto a se definir um
quantum
indenizatório se extrai da conclusão contida no Laudo Pericial de fls. 82/89, em que se constata a existência de trauma:

no dorso do pé esquerdo com fraturas dos terceiro e quarto artelhos esquerdo evoluindo com perda total dos movimentos de flexão e extensão dos terceiro e quarto artelhos esquerdo, no que tange ao pé esquerdo existe limitação funcional que permite concluir ser
invalidez permanente parcial incompleta co
m
perdas de repercuss
ão
media.

Diante dessa constatação pericial, agiu
equivocadamente
o Juízo
a quo
, que aplicou ao caso
apenas a
referência
contida n
o inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
assim disposto
:

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Ocorre que, além desse percentual de
intensidade dos efeitos da lesão
, necessário se fixar o valor do
limite máximo de indenização
-

relativo ao tipo de lesão - este contido na Tabela Anexa à Lei 6.194/74, que fora incluída pela Lei 11.945/09.

Extrai-se da perícia médica realizada que as lesões nos dois dedos acometeram a funcionalidade do pé esquerdo do recorrido, ocorrendo invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão media.

À luz do constatado no Laudo pericial, em sendo

média
a perda decorrente da invalidez permanente parcial incompleta do pé
esquerdo
do apelado
, o Juízo
a quo
violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar a indenização na proporção de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor (base de cálculo) da perda anatômica ou funcional completa de membro
(100%)
.

No caso de
média
repercussão, aplica-se o percentual de
50
% (
cinquenta por cento
)

sobre o valor d
e 50% da
perda anatômica ou funcional completa de membro
(
perda um dos pés
)
, base de cálculo prevista no inciso II, artigo 3º, da Lei 6.194/74
e

constante na Tabela introduzida pela Lei 11.945/09
.

Nesse sentido a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT LESÕES NO PUNHO E OMBRO TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 ENQUADRAMENTO DAS LESÕES REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. Na espécie, a parte apelada, em virtude de acidente de trânsito e conforme laudo de Médico Legista, sofreu: i) debilidade da articulação do punho direito, em grau leve, fixável em 25% (vinte e cinco por cento) de perda; e ii) debilidade moderada da função da articulação do ombro esquerdo, igual à 50% (cinquenta por cento) de perda. 2. O correto enquadramento das lesões suportadas pelo apelado, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, demonstram que não agiu com acerto o juízo singular, devendo-se atentar para o grau de invalidez e da repercussão, na forma do artigo 3º do citado diploma.
[...] 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150130108, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Assim, há incorreções por parte do Juízo
a quo
na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, devendo a sentença ser reformada relativamente ao
quantum
indenizatório.

Portanto, incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de intensidade de lesão sobre o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
,
correspondente ao valor-base de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por simples cálculo aritmético, resulta a indenização devida no
quantum
de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Por fim, em detido exame da parte dispositiva da sentença, percebe-se incorreção na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
a ambas as partes, de forma recíproca
.

O juízo
a quo
condenou o autor da ação, ora recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), utilizando como justificativa a alegada sucumbência recíproca. Entretanto, o diploma processual (artigo 86, parágrafo único) descreve que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

O autor da causa pediu, no mérito da ação de cobrança, o reconhecimento de acidente indenizável pelo seguro obrigatório (DPVAT) e a fixação de indenização no valor de 13.500 (treze mil e quinhentos reais), sendo o primeiro pedido integralmente procedente e o segundo parcialmente procedente.

Em casos em que é reconhecido o direito do autor e o dever do réu de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes
3
.

Assim, no caso em apreço,
não
há que se falar em sucumbência recíproca, dado que o apelado
sucumbiu
de parte mínima dos pedidos da ação principal (art. 86, parágrafo único, do CPC) e foi o vencedor
da lide
.

Embora inexista pedido recursal do apelado, por se tratar de matéria de ordem pública,
necessário se reformar
, de ofício
4
, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em Primeiro Grau de Jurisdição
, o que não configura violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
com o fim de reduzir o
quantum
indenizatório do seguro obrigatório para o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

De ofício, reformo parcialmente o dispositivo da sentença para condenar somente a parte ré (ora apelante) ao pagamento de honorários advocatícios - fixados em 10% sobre o valor da condenação - em Primeiro Grau de Jurisdição.

É como voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes.

2
SANTOS, Ricardo Bechara.
Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564.

3
- (...) Em casos em que é reconhecido o dever de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes. Precedentes STJ. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064170023093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022).

4
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO.[...]
2. A sentença deixou de condenar o apelante, sucumbente, em honorários advocatícios, o que constitui um equívoco. Por se tratar de matéria de ordem pública, nada impede que este julgador ad quem, a despeito da ausência de pedido, complemente a sentença.
3. Recurso desprovido. Honorários estabelecidos de ofício. (0006750-98.2014.8.08.0011; Classe: Apelação; Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 04/11/2019; Data da Publicação no Diário: 14/11/2019; Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Origem: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.